Tribunal: STF
Processo: ARE 1497944
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “ROUBOS MAJORADOS em concurso formal. Ação revisional. Autoria delitiva reconhecida em contrariedade à lei ou às evidências dos autos. Inocorrência. Validade do reconhecimento do peticionário como autor do delito. Prova da autoria composta pela palavra da vítima e pela investigação policial. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Conduta única, dois patrimônios atingidos. Concurso formal de delitos bem reconhecido. Pedido indeferido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões do apelo extremo (eDOC 18), sustenta-se, em suma: (i) a existência de nulidade no reconhecimento realizado em sede policial, tendo em vista a não observância dos procedimentos previstos no CPP; (ii) insuficiência probatória para legitimar o decreto condenatório, o que deve ensejar a absolvição do acusado em homenagem ao princípio da presunção de inocência; e, subsidiariamente, (ii) a ocorrência de apenas um crime a ser punido, o que afasta a aplicação do concurso formal, haja vista que a ação se deu dentro de um mesmo contexto fático. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo mediante aplicação das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo baseou-se na aplicação das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. No entanto, o agravante não se manifestou acerca da incidência da Súmula 284 desta Corte, tampouco em relação à ofensa indireta ao Texto Constitucional, limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente